Tribunal: TJES
Processo: 5012459-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA AFFONSO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. USO DE VAGA MOLHADA EM CLUBE NÁUTICO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA GERADA PELA CONDUTA PROLONGADA DA ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu tutela de urgência determinando: (i) a suspensão das multas aplicadas; (ii) a abstenção de qualquer ato voltado à retirada da embarcação da autora das dependências do clube; e (iii) a emissão regular dos boletos mensais de uso da marina. O agravante sustenta que a autora não possui autorização formal para uso da vaga molhada, tampouco requereu inscrição em lista de espera, violando, assim, o estatuto e regimento interno da associação. A agravada, por sua vez, afirma estar associada desde 2014, utilizando regularmente a vaga há quase uma década sem inadimplementos ou sanções anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida diante da ausência de comprovação de inadimplemento ou descumprimento estatutário pela associada; (ii) verificar se a longa tolerância no uso da vaga molhada, sem oposição formal do clube, gera legítima expectativa de continuidade do uso, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e proteção da confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A autora, associada desde 2014, utiliza regularmente a vaga molhada para atracação de sua embarcação, sem que tenha sido instaurado processo administrativo ou aplicada sanção formal anterior, tampouco demonstrada irregularidade concreta.
4 - A tolerância prolongada do uso da vaga, combinada com o adimplemento das obrigações associativas, gera expectativa legítima de continuidade, amparada pela boa-fé objetiva e pelos institutos da
supressio
e
surrectio
.

5 - A decisão agravada considerou adequadamente o perigo de dano decorrente da imposição de multas, ameaça de remoção da embarcação e possível negativação indevida, elementos que justificam a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conduta tolerante e reiterada no tempo pode gerar legítima expectativa de direito, protegida pela boa-fé objetiva, mesmo na ausência de autorização formal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVIII; CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1803278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.10.2019, DJe 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012459-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA AFFONSO DE ALCANTARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os
autos de recurso de agravo de instrumento,
com pedido efeito suspensivo,
interposto por IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

contra decisão interlocutória (id. 24789931
) proferida pelo J
uízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº
5013544-93.2023.8.08.0024
, ajuizada por
ADRIANA AFFONSO DE ALCANTARA
, deferiu o pedido liminar,
“para determinar à requerida que: (i) suspenda a aplicação das multas referentes aos boletos de id 24635096 e 24635099, ou outras eventualmente aplicadas posteriormente; (ii) se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de determinar que a autora retire sua embarcação das dependências do Iate Clube; (iii) proceda à emissão regular dos boletos referentes às taxas mensais para utilização das dependências do clube
”.

Em suas razões (id. 9585756), o Agravante aduz, em síntese, que: I) “
a destinação e utilização das vagas secas ou molhadas é destinada e tão somente apenas aos associados do ICES com direito (prerrogativas) de uso devidamente precedido dos requisitos legais estabelecidos pelo Estatuto Social e Regimento Interno do ICES, e principalmente a disponibilidade da existência de vagas
”; II) a associação possui um número considerável de embarcações cadastradas e uma lista de espera para novas vagas, que deve obedecer ao Estatuto Social e ao Regimento Interno do Clube; III) a Agravante não possui autorização para permissão de uso de vaga de sua embarcação em vaga molhada, não requereu a inscrição em lista específica de espera, o que motivou o procedimento de notificação para liberação da vaga e desocupação pela embarcação da vaga e boxe de n° 25, não existindo “ato injustificado” e “arbitrário” por parte do ICES, consoante determinam os artigos 92 e 93 do Regimento Interno de 2022, tendo sido observado pela Diretoria Administrativa e Operacional que a Associada agravada está com pendências administrativas (artigo 12 do Regimento Interno) notificando-a para desocupação de vaga e boxe, o que foi feito através da Carta COM/ICES n° 093/22 de 26 de outubro de 2022.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id 10105477.

Em face da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (id. 10438211).

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 10599867), pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido liminar, as associações civis detêm ampla liberdade na definição das regras que regem suas relações com os associados, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, nos termos do artigo 5º, XVIII, da Constituição da República, excetuados os casos de manifesta afronta à legalidade.

Na vertente hipótese, o vínculo jurídico estabelecido entre as partes é incontroverso, havendo a Agravada optado por se integrar ao clube Agravado, mediante adesão voluntária, em dezembro de 2014, a partir de quando passou a se submeter às normas que presidem a relação associativa (id. 24635082, p. 1).

Na época de sua admissão, o estatuto social do Agravante trazia a seguinte previsão:

“Artigo 14. Sem prejuízo da disciplina estabelecida em outras disposições deste Estatuto, sobretudo daquelas que cuidam das categorias de sócios, têm eles direito, observados os seus enquadramentos e sem nenhuma exclusão do regramento fixado para tanto, portanto no que couber para cada qual das categorias:

(...)

VIII – conforme disciplinado no Regimento Interno do ICES, mediante disponibilidade de vaga previamente certificada e condicionado à possibilidade de vir a dela se beneficiar, manter guardada na marina, ou nos galpões do ICES, embarcações que comprovadamente sejam da sua propriedade, ou de propriedade de sociedade na qual figure como sócio, devidamente registrada na instituição e na Capitania dos Portos de Vitória, no Espírito Santo, não cabendo à instituição qualquer responsabilidade por danos causados ou sofridos pelas embarcações, quer colocadas na sua garagem, quer colocadas na sua marina, sendo obrigação do sócio contratar seguro para cobrir todo e qualquer dano causado ou sofrido pelas suas embarcações;

(...)

Parágrafo 2º. É vedado ao titular de direito de uso de vaga na marina ou na garagem, e/ou uso de boxes e/ou armários, ceder ou transferir o exercício de tal direito a qualquer título, ainda que gratuito, perdendo o sócio essa prerrogativa caso descumpra a regra estabelecida neste parágrafo

O Regimento Interno do Agravado, por sua vez, estabelecia que:

“DAS VAGAS SECAS E MOLHADAS PARA EMBARCAÇÕES

Artigo 44. As vagas secas e molhadas são de titularidade exclusiva do ICES que poderá, a qualquer momento, dentro das suas necessidades e conveniências, remanejar as embarcações usuárias e colocá-las nas respectivas vagas de outras embarcações durante o período de ausência delas nas suas respectivas vagas, mesmo nas hipóteses dos proprietários das embarcações disporem de contratos de cessão de uso.

Artigo 45. As vagas secas e molhadas serão ocupadas com observância à ordem de inscrição dos associados em lista de pretendentes às respectivas vagas, respeitando-se a disponibilidade condizente ao tamanho da embarcação e da vaga (seca e/ou molhada), e o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação da embarcação.

Artigo 46. No caso da venda de embarcação que já possua vaga seca ou molhada, o sócio adquirente terá o direito de manter a embarcação hangarada, independentemente de figurar no cadastro de reserva, desde que assim tenha contratado com o vendedor.

Artigo 47. Se algum sócio vender sua embarcação e mantiver o interesse de permanecer com a vaga que até então utilizava para hangaragem de tal embarcação deverá comunicar o fato, por escrito, à Secretaria do ICES, e também continuar adimplente com os custos e com as despesas da vaga, expirando o seu direito de utilizá-la quando se passarem 6 (seis) meses sem que outra embarcação, da sua propriedade, venha a ocupá-la, ficando o ICES autorizado a destiná-la à ocupação de embarcações de demais sócios durante o período em que a vaga permanecer disponível.

Parágrafo único. O ICES poderá destinar a vaga à utilização pelo sócio comprador da embarcação, caso verifique existir disponibilidade para tanto na ocasião, ficando a ocupação restrita até o momento em que o sócio vendedor apresentar outra embarcação para utilizar a vaga. Caso não haja disponibilidade na ocasião, o sócio comprador deverá se inscrever na lista de pretendentes às vagas e aguardar a disponibilidade.”.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se que a Agravada, associada do clube desde 2014, afirma estar em situação regular quanto às suas obrigações estatutárias,
mantendo a embarcação, a lancha “Cirremar”, há quase uma década na mesma vaga molhada, sem intercorrências registradas ou sanções disciplinares formalmente instauradas até a presente controvérsia.

Consta ainda, que a agravada adquiriu a embarcação através de dois contratos de sociedade firmados em janeiro de 2015 (id. 9586193 - Pág. 49) e novembro de 2016 (id. 9586193 - Pág. 50).

A autora alega ter sido surpreendida com notificações expedidas pela administração do clube, determinando a retirada da embarcação das instalações e impondo-lhe multas, sob a justificativa genérica de ausência de direito ao uso do espaço.

A decisão recorrida, ao conceder a tutela provisória de urgência, amparou-se na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, diante da ausência de justificativa específica nas notificações expedidas pelo clube, da inexistência de qualquer inadimplemento identificável nos autos, e da deficiente motivação administrativa para o rompimento da relação de uso da vaga molhada. Considerou, ainda, o perigo de dano caracterizado pelas multas de valor elevado, com potencial de negativação do nome da parte autora e imposição de custos logísticos decorrentes da eventual remoção forçada da embarcação.

O Clube Agravante sustenta, por sua vez, que a Agravada não apresentou requerimento para fila de espera, não possuindo a devida autorização para o uso da vaga em que se encontrava a sua embarcação, tendo sido determinada a sua retirada, a fim de se fazer cumprir o estatuto social da Associação.

Na espécie, embora a comunicação de retirada de embarcação imposta pela agravante (id. 24635335) mencione a suposta ausência de permissão formal, verifica-se que a autora utilizava regularmente a vaga molhada para estacionamento de sua embarcação, mediante pagamento de valores mensais, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos (id. 24635330 dos autos originários),
há quase de 10 (dez) anos
, não podendo ser aferida a pronta demonstração do Agravante em dar cumprimento às suas próprias disposições normativas, posto inexistirem evidências de que medidas anteriores para a retirada da embarcação.

Assim, malgrado os argumentos de que a ocupação da vaga seja meramente precária e sujeita à conveniência da administração da corporação, não se pode olvidar que a tolerância prolongada do uso, aliada ao cumprimento regular das obrigações da sócia, gera legítima expectativa de continuidade do direito de uso, nos termos da boa-fé objetiva, que rege também as relações associativas.

Diante destas circunstâncias, tal expectativa não pode ser abruptamente frustrada sem motivação idônea, sob pena de violação ao princípio da proteção da confiança legítima.

Como cediço, a conduta permissiva reiterada no tempo é capaz, em tese, de criar legítima expectativa da existência de um direito, dando ensejo à configuração dos correlatos institutos da
supressio
e da
surrectio
, corolários do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais, consoante disposição contida no artigo 442, do Código Civil.

De fato, tal configuração pressupõe, na esteira do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atendimento a 3 (três) requisitos elementares, quais sejam: (i) a inércia do titular do direito subjetivo; (ii) o decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e (iii) a deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (REsp n.º 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22.10.2019, DJe 05.11.2019).

Lastreado em tais premissas, à luz da cognição sumária típica do presente recurso, entendo que o Juízo
a quo
atuou com acerto ao reconhecer, ainda que em sede provisória, o direito da agravada de permanecer com sua embarcação nas dependências da marina, preservando-se a relação jurídica estabelecida até ulterior deliberação judicial, que certamente se dará a partir da instrução probatória mais exauriente voltada para a análise de fundo.

A análise do
periculum in mora
também se mostra adequada, uma vez que, além da imposição de multas reiteradas, há risco concreto de negativação indevida da parte autora, bem como de prejuízo à integridade e conservação do bem, que poderá ser exposto a danos em razão de sua remoção intempestiva, de modo que o risco de dano inverso, oriundo da falta de um local adequado para a atracação, parece-me mais relevante ante a conduta permissiva do Agravante ao longo dos anos.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão vergastada.

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.